Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724252-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A., EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado pelos recorrentes CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e OUTROS no ID 44639011, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para exame do pedido de redistribuição do feito ao Estado de Goiás, porquanto se trata de providência que refoge à competência desta Presidência. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024